Tribunal: TJSP
Processo: 2163719-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
Habeas Corpus. Furto Qualificado Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade. Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão. Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal. Paciente é reincidente. Decisão bem fundamentada. Não restou demonstrado, de plano, que o estado de saúde do paciente seja frágil a ponto de possibilitar a

Ementa:
Habeas Corpus. Furto Qualificado Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade. Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão. Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal. Paciente é reincidente. Decisão bem fundamentada. Não restou demonstrado, de plano, que o estado de saúde do paciente seja frágil a ponto de possibilitar a aplicação da Resolução 62/2020, do CNJ ou que não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional – Lado outro, não se ignora que a pandemia do Coronavírus, doença de fácil transmissão, difícil tratamento e com um elevado grau de mortalidade, contudo, o paciente está preso ante a presença de razões de ordem pública, visto que é reincidente – Como sabido, interesse individual não pode se sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade do paciente vulneraria demasiadamente a população, pois, solto, tornaria facilmente à senda delitiva visto que contaria com meios para isso, já que não é um iniciante no meio criminoso – É preciso destacar que não se descura a grave crise sanitária que enfrentamos atualmente, porém, a pandemia de saúde não autoriza onerar de maneira tão excessiva a sociedade, obrigando os cidadãos de bem a conviver com aqueles que colocam em risco a ordem pública, elevando o grau de insegurança já existente - A manutenção da prisão do paciente está em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal – No que tange ao pedido de liberdade provisória, resta incogitável sua concessão diante da constatação da presença de requisitos previstos no artigo 312, do CPP – Paciente ostenta outra condenação – Razões de ordem pública demandam sua manutenção no cárcere - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000763260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2163719-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante DEOLANE
BEZERRA SANTOS e Paciente RENE ARAUJO PEREIRA, é impetrado MM. JUÍZO
DO FORO PLANTÃO - 00a CJ - CAPITAL, COMARCA DE SÃO PAULO/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 20 de setembro de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163719-32.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus:
2163719-32.2020.8.26.0000
Comarca:
SÃO PAULO
Impetrante:
DEOLANE BEZERRA SANTOS
Paciente:
RENE ARAÚJO PEREIRA
Voto no:
29387
Habeas Corpus. Furto Qualificado Revogação da custódia
preventiva. Inadmissibilidade. Indícios de autoria e materialidade
a autorizar a manutenção da prisão. Presença dos requisitos
contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal. Paciente é
reincidente. Decisão bem fundamentada. Não restou demonstrado,
de plano, que o estado de saúde do paciente seja frágil a ponto de
possibilitar a aplicação da Resolução 62/2020, do CNJ ou que não
possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento
prisional
Lado outro, não se ignora que a pandemia do
Coronavírus, doença de fácil transmissão, difícil tratamento e com
um elevado grau de mortalidade, contudo, o paciente está preso
ante a presença de razões de ordem pública, visto que é reincidente
Como sabido, interesse individual não pode se sobrepor ao da
sociedade,
ou
seja, a liberdade do paciente vulneraria
demasiadamente a população, pois, solto, tornaria facilmente à
senda delitiva visto que contaria com meios para isso, já que não é
um iniciante no meio criminoso É preciso destacar que não se
descura a grave crise sanitária que enfrentamos atualmente, porém,
a pandemia de saúde não autoriza onerar de maneira tão excessiva
a sociedade, obrigando os cidadãos de bem a conviver com
aqueles que colocam em risco a ordem pública, elevando o grau de
insegurança já existente - A manutenção da prisão do paciente está
em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos
termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição
Federal No que tange ao pedido de liberdade provisória, resta
incogitável sua concessão diante da constatação da presença de
requisitos previstos no artigo 312, do CPP Paciente ostenta outra
condenação
Razões de ordem pública demandam sua
manutenção no cárcere - Ordem denegada.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163719-32.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
advogada DEOLANE BEZERRA SANTOS, em favor do paciente RENE
ARAÚJO PEREIRA, com pedido de liminar, apontando como autoridade
coatora o MM. Juízo de Direito da Vara de Plantão da Capital/SP.
Alega, em suma, que o constrangimento ilegal
do qual o paciente está a padecer advém da ocorrência de decisão proferida
pelo referido juízo que converteu a prisão em flagrante em preventiva.
Afirma que não estão presentes os elementos
autorizadores de tal prisão, previstos no artigo 312, do Código de Processo
Penal, sendo que a referida decisão se mostra insuficientemente fundamentada,
vez que não trouxe nenhuma fundamentação para a imprescindibilidade da
prisão preventiva com base nas circunstâncias fáticas concretas. Ressalta que o
paciente possui residência fixa e exerce atividade lícita.
Argumenta, ainda, que, diante das notícias sobre
o crescimento acelerado do corona vírus (COVID 19), encontra-se em situação
de vulnerabilidade, diante da superlotação e das precárias condições do
sistema penitenciário.
Pleiteia, assim, liminarmente, a concessão da
liberdade provisória ao paciente, com imediata expedição de alvará de soltura.
Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
A liminar foi indeferida (fls. 39/42). A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163719-32.2020.8.26.0000 -Voto no
4
autoridade coatora apresentou as informações de praxe (fls. 45/47) e a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls.
50/60).
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante no dia 06 de
julho de 2020, sendo que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva
em 07 de julho de 2020. No dia 16 de julho de 2020, o paciente foi
denunciado como incurso no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, c.c. artigo 61,
inciso II, alínea “j”, ambos do Código Penal, pois em 06 de julho de 2020,
por volta das 20h50min, na Avenida Angélica, Bairro Consolação, nesta
cidade e comarca de São Paulo, em situação de calamidade pública, RENE
ARAUJO PEREIRA, agindo em concurso e unidade de desígnios com outro
indivíduo não identificado, subtraiu para si, mediante destreza, 01 aparelho
celular Iphone XR, marca Apple, de valor estimado em R$ 3.400,00, de
propriedade da vítima Rodrigo Leite Goubaux Ferreira da Silva.
O paciente, em sede policial, negou a prática
delitiva (fl. 14 dos autos de origem). Os relatos da vítima e dos policiais
militares dão conta da prática delitiva conforme consta no auto da prisão em
flagrante (fls. 07, 08 e 10 dos autos de origem).
E a par de estarem presentes os pressupostos
autorizadores da custódia preventiva, posto haver indícios de materialidade e
autoria, a constrição se justifica para garantia da ordem pública e da futura e
necessária aplicação da lei penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163719-32.2020.8.26.0000 -Voto no
5
A decisão que decretou a custódia cautelar
encontra-se devidamente fundamentada, pois, o Juízo expôs os motivos pelos
quais entendia que a custódia preventiva se fazia necessária, não havendo
qualquer razão para determinar sua cassação, salientando que o paciente “a
gravidade em concreto do delito resta evidenciada pelo modus operandi,
durante a noite, em concurso de pessoas e mediante destreza, subtraindo o
celular da mão da vítima, causando-lhe prejuízo, uma vez que o bem não foi
recuperado. Além disso, o indiciado é reincidente, possuindo duas
condenações criminais transitadas em julgado, está em cumprimento de pena
e está sendo processado por furto, o que indica risco concreto de reiteração
delitiva, tornando a prisão necessária para garantir a ordem pública, para
assegurar a credibilidade da justiça e evitar que novas infrações sejam
praticadas, garantindo a efetividade e eficácia do processo ” (fls. 44/47).
Ora, o paciente é reincidente, ostenta várias
condenações, inclusive por furto, conforme demonstra sua Folha de
Antecedentes (fls. 21/27 dos autos de origem), de modo que esse
comportamento realmente evidencia o seu descaso com a Justiça, vez que
processado e condenado anteriormente tornou a delinquir, de modo que ele
não faz jus ao benefício novamente.
De se salientar que, mesmo tendo experimentado
os rigores do cárcere, o paciente não se emendou, circunstância que torna a
medida excepcional necessária para a garantia da ordem pública a fim de
evitar reiteração criminosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163719-32.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Aliás, a concessão de liberdade provisória ao
paciente contribui para fomentar o descrédito da Justiça perante a população,
que está compreensivelmente alarmada com a banalização da prática de
crimes.
Se não bastasse isso o paciente persiste na
prática de delito contra o patrimônio e evidentemente quebrou a confiança
que lhe foi depositada pela Justiça Criminal, de modo que só isso autoriza
presumir que as medidas diversas da prisão não se apresentam suficientes na
hipótese para afastá-lo da seara criminosa, ante o desdém demonstrado para
com o cumprimento das ordens judiciais e a recalcitrante inobservância da
legislação penal.
Veja-se, ademais, que o paciente, ao certo,
caminha para reiteração criminosa, conceito mais amplo e que não macula a
presunção constitucional de não culpabilidade, apenas homenageia a aferição
prática do comportamento do agente.
É sabido que a Lei no 12.403/11 reafirmou o
mandamento constitucional segundo o qual a prisão preventiva é medida
excepcional, a ultima ratio, mas isso não quer dizer que a sociedade restará
desguarnecida perante a pluralidade de práticas criminosas antes do trânsito
em julgado de sentença condenatória, cabendo ao juízo impor a custódia
cautelar em caso de descumprimento injustificado das medidas cautelares
(diversas da prisão) previamente estabelecidas.
Nesse sentido é a lição de Guilherme de Souza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163719-32.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Nucci: “Por isso, mesmo diante de crimes cuja pena máxima abstratamente
prevista não supere quatro anos, estará o juiz [...] autorizado a impor a prisão
preventiva, sempre que houver descumprimento injustificado das medidas
anteriormente impostas (art. 282, §4o, CPP). [...] Noutros termos, o que se
observa em casos tais é o esmaecimento do caráter excepcional de que se
reveste a prisão preventiva, ainda que se conserve em alta potência sua
subsidiariedade. Enfim, o exercício da jurisdição investe o juiz do poder-
dever de acautelar a ordem pública e a observação do ordenamento jurídico
nos processos para os quais seja competente. Nesse sentido: a 'reiteração na
prática criminosa é motivo suficiente para constituir gravame à ordem
pública, justificador da decretação da prisão preventiva. Somos da opinião de
ser imprescindível barrar a reiteração de delitos, verificando-se pela análise
da folha de antecedentes, possuir o indiciado ou acusado vários outros
processos em andamento, todos por infrações penais graves. Não se trata de
colocar em risco o princípio da presunção de inocência, mas de conferir
segurança à sociedade. O prisma da prisão cautelar é diverso do universo da
fixação da pena. Neste último caso, não deve o julgador levar em conta
processos em andamento, por exemplo, para agravar a pena do réu; porém,
para analisar a necessidade da prisão provisória, por certo, tais fatores
auxiliam a formação do convencimento do magistrado.” (Guilherme de Souza
Nucci. Código de Processo Penal Comentado 13. Ed. Rio de Janeiro: Forense,
2014, p. 840)”.
Assim, diante desse quadro, constatada a
reiteração de conduta delitiva pelo paciente, a demonstrar personalidade
voltada para a prática criminosa, somado ao fato de que fora beneficiado
recentemente com a liberdade provisória e tornou a delinquir, não se constata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163719-32.2020.8.26.0000 -Voto no
8
nenhum constrangimento ilegal.
Cumpre ressaltar que, na espécie, nenhuma das
medidas cautelares diversas da prisão mostram-se eficazes ao mister do caso
em tela (artigo 319 do CPP), sobretudo, pelo fato de que sequer o
cumprimento de penas anteriores foi capaz de reeducar o paciente.
Portanto, a prisão preventiva é a única forma
capaz de impedir a prática de novos delitos, recompor a credibilidade da
Justiça e do Estado, garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da Lei
Penal, sendo, portanto, necessária e adequada ao caso, conforme dispõe o
artigo 282, do CPP.
Não prospera, ainda, a tese de que o paciente
encontra-se em situação de vulnerabilidade, diante do crescimento acelerado
do corona vírus (COVID 19), da superlotação e das precárias condições do
sistema penitenciário.
Ressalto que o paciente não é idoso e, em que
pese as alegações, não há notícia de que o estabelecimento prisional em que
encontra custodiado não dispõe de equipe de saúde ou esteja sob ordem de
interdição.
Sendo assim, a situação de vulnerabilidade dele
não difere da dos demais detentos em estabelecimentos prisionais, os quais
são foco de medidas específicas de prevenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163719-32.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Nas últimas semanas, para evitar o contágio dos
presos, foram suspensas as visitas, saídas temporárias, o trabalho externo de
presos do regime semiaberto, além do isolamento dos custodiados idosos.
Claro, portanto, que estão sendo tomadas todas
as medidas possíveis para minimizar os riscos de contágio e propagação desse
novo vírus, inclusive com a realização de busca ativa e triagem dos detentos.
Aliás, é até prudente e responsável que, neste
momento de anormalidade, o preso se mantenha sob a custódia do Estado, o
qual deve assegurar ao detento diversos direitos constitucionais individuais e
sociais, com ênfase para os direitos à vida e saúde.
Seria um contrassenso permitir a soltura para,
futuramente, com o retorno ao cárcere, criar-se o perigo de ingresso do vírus
nas unidades prisionais, expondo a iminente risco toda a população
carcerária, os próprios familiares dos presos, os agentes penitenciários e
outros servidores estatais que se movimentam pelo ambiente carcerário, bem
como as pessoas em geral.
Inobstante as ponderações tecidas pelo nobre
defensor, mister considerar que o Judiciário está imprimindo esforços para
avaliar da maneira mais rápida e eficiente possível a situação de todos os
encarcerados e que as medidas para prevenção do contágio estão sendo
tomadas em conjunto com todos os órgãos oficiais envolvidos, assim, a
situação posta nesta impetração não destoa do cenário geral em que se
encontram milhares de outros reeducandos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163719-32.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Aliás, não se cogita, neste caso, a concessão de
liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas da
prisão, uma vez que a alegação de que o paciente possui estado de saúde mais
fragilizado não veio demonstrada, ou seja, a impetração não veio instruída
com documentos aptos a comprovar que o paciente está acometido de doença
grave que não possa ser tratada dentro do estabelecimento prisional no qual se
encontra recolhido, arredando a possibilidade da aplicação da Recomendação
62/2020, do CNJ, não sendo demais lembrar que o writ consiste numa via de
cognição sumária, que demanda prova pré-constituída a qual, ausente,
inviabiliza o atendimento do pleito.
Lado outro, reitero que ao que consta nos autos o
paciente não se trata de criminoso iniciante, ao reverso, é reincidente, assim,
caso seja solto, ele certamente contará com meios para retornar à senda
delitiva.
Portanto, sua segregação é necessária para
garantir da ordem pública, evitando que as pessoas de bem se sintam ainda
mais aterrorizadas e sofram novas investidas criminosas pelo paciente.
Como se vê, de um lado, os argumentos
apresentados não tornam evidente a existência de quadro de extrema
debilidade hábil a autorizar a segregação no âmbito domiciliar e, de outro
norte, a prisão está pautada em razões de ordem pública, visto que o paciente
ostenta outra condenação e demonstra que ele não se emenda e pretende
continuar a trilhar o caminho da criminalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163719-32.2020.8.26.0000 -Voto no
11
Logo,
não
demonstrado
claramente
o
constrangimento ilegal, neste ponto, o writ não procede.
Por fim, diante deste quadro, a prisão do
paciente emerge como medida razoável e proporcional, não havendo que se
cogitar do reconhecimento do alegado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator